Tribunal: TJPA
Processo: 0008513-35.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008513-35.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, CLAYTON MIRANDA DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA/GDE DOIS MESES ANTES DO PLEITO ELEITORAL. ATO VEDADO PELO ARTIGO 73, V, DA LEI NACIONAL Nº 9.504/97. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTO COM PESSOAL PREVISTO NA LEI Nº 101/2000. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 169, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETIRADA DE VANTAGEM DE SERVIDOR EFETIVO PARA ADEQUAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS QUE SE REVELA DESCABIDA. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastanna Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de mandado de segurança, proc. nº 0008513-35.2016.8.14.0032, impetrado por
CLAYTON MIRANDA DA SILVA
em face do PREFEITO MUNICIPAL da cidade de mesmo, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante do id.
2268653, historia que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Monte Alegre no cargo de Fonoaudiólogo e que foi surpreendido pela publicação do Decreto nº 759/2016, ato este em que a autoridade apontada suprimiu a Gratificação por Dedicação Exclusiva (GDE), parcela essa que lhe rendia um acréscimo remuneratório de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base.

Sustenta o autor/sentenciado possuir direito líquido e certo em continuar a perceber a vantagem, uma vez não pode haver supressão de gratificação em período eleitoral, conforme prescreve o artigo 73, V, da Lei nº 9.504/97.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Postulou a concessão de medida liminar com vistas ao restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE e, por fim, a concessão total da segurança com a restauração da vantagem em definitivo.

Em decisão cadastrada no id. 2337446, págs. 01/06, o juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou à autoridade impetrada restabelecer a gratificação suprimida, sob pena de multa e incorrer em crime de desobediência.

Devidamente citada, a autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id. 2337447, págs. 01/04, arguindo, em suma, que à época da edição e publicação do Decreto nº 759/2016, o Município de Monte Alegre apresentava o percentual de 73,34% (setenta e três vírgula trinta e quatro por cento) com gasto de pessoal, ou seja, acima do limite previsto no artigo 20, II, “b”, da Lei Complementar nº 101/2000.

Diz, ainda, que, apesar de haver vedação à supressão de gratificação em período eleitoral, é de se considerar o princípio da supremacia do interesse público.

Pugnou a denegação da segurança.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou no id. 2337448, págs. 01/04, pela concessão da segurança.

Foi proferida sentença (id. 2337449, págs. 01/05), tendo o juízo de primeiro grau concedido a segurança em favor do sentenciado/impetrante, determinando à autoridade impetrada a se abster de suprimir a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE.

Conforme certificado no id. 2337449, pág. 07, não houve interposição de recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2342672, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2500130, págs. 01/05, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

E EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/impetrante a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade apontada na inicial como coatora restabelecer a vantagem denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva, sob o fundamento de que foi ela suprimida em ano eleitoral.

É de sabença que a remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias, sendo, portanto, o somatório das diversas parcelas a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional, constituindo-se pelo vencimento base e pelas demais vantagens pecuniárias. Estas, por sua vez, são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Referidos valores reclamam a consumação de certo fato, que proporciona o direito a sua percepção, de tal sorte que, presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de receber o quantitativo correspondente à vantagem.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, “b”, de sua Lei Municipal nº 4.080/93, que prevê ser paga em favor de servidor em regime especial de trabalho que não possa exercer outra atividade, “
in verbis”

Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b) em dedicação exclusiva.

Na hipótese dos autos, é possível aferir que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Monte Alegre, sendo ele ocupante do cargo de fonoaudiólogo. Extrai-se também que, de acordo com os contracheques acostados, que ele percebia em sua remuneração a vantagem referida no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, que lhe rendia um acréscimo remuneratório de R$ 1.440,06 (mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos).

Todavia, a autoridade impetrada, por intermédio do Decreto Municipal nº 759/16, de 10/08/2016 (id.
2337445, págs. 14/15), determinou a supressão do pagamento de todas as gratificações pagas em favor do funcionalismo público municipal, incluindo a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE. Contudo, referido ato foi publicado dois meses antes das eleições municipais ocorridas em 2016, ou seja, em período vedado pela Lei Nacional nº 9.504/97, que em seu artigo 73, V, assim prevê:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito (...).

Desse modo, levando-se em consideração que a retirada da vantagem percebida pelo sentenciado/impetrante ocorreu em período vedado pela Lei Eleitoral, tem-se que o ato supressório padece de nulidade. Assim, exsurge o direito líquido e certo do sentenciado/impetrante à percepção da gratificação ilegalmente extirpada de sua remuneração.

Por outro lado, em que pese o Município ter trazido fundamentos concernente à superação do limite de gasto público com pessoal, não é de se olvidar que a própria Constituição da República/88 prevê em seu artigo 169, § 3º, I, que em caso de não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve o ente proceder a redução do quantitativo de cargos comissionados e funções de confiança em pelo menos 20% (vinte por cento), “
in verbis
”

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

No caso dos autos, ausente a demonstração da adoção mencionada no dispositivo constitucional, revela-se descabida a supressão de vantagem percebida por servidor efetivo com vistas à adequação dos gastos públicos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, deve ser mantida a sentença concessiva de segurança em favor do sentenciado/impetrante.

Ante o exposto, em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como o voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020